Tribunal: TJSP
Processo: 2045234-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Alegação de aquisição de veículo usado, com vício oculto. Decisão agravada denegou pedido de tutela provisória, inaudita altera parte, consistente na suspensão do contrato e do pagamento das parcelas de financiamento, até o deslinde da lide. Irresignação do autor. Inadmissibilidade. Requisitos da tutela antecipada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Ação de rescisão contratual c/c indenização. Alegação de aquisição de veículo usado, com vício oculto. Decisão agravada denegou pedido de tutela provisória, inaudita altera parte, consistente na suspensão do contrato e do pagamento das parcelas de financiamento, até o deslinde da lide. Irresignação do autor. Inadmissibilidade. Requisitos da tutela antecipada consubstanciados no art. 300, do CPC, são concorrentes. Destarte a ausência de um deles, inviabiliza a pretensão do autor. As alegações e os documentos carreados aos autos não se mostraram suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Tampouco demonstraram a impossibilidade da atuação perfeita e eficaz do Juízo, quando do julgamento da demanda. De fato, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pela agravante. Realmente, a aquisição de um veículo, com aproximadamente dez anos de uso a contar da data de sua fabricação, não robora, prima facie, a arguição de vício oculto. Em verdade, a constatação da existência de vício oculto demanda prova a ser realizada sob o crivo do contraditório. Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2045234-10.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000180801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2045234-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RONALDO NONATO DA SILVA, são agravados PREMIER MULTIMARCAS e
SANTANA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo F. R. São Miguel Paulista 3a Vara
Cível
AGTE.: Ronaldo Nonato da Silva
AGDOS.: Premier Multimarcas e outro
JUIZ: Fábio Henrique Falcone Garcia
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8213
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Ação de
rescisão contratual c/c indenização. Alegação de aquisição
de veículo usado, com vício oculto. Decisão agravada
denegou pedido de tutela provisória, inaudita altera parte,
consistente na suspensão do contrato e do pagamento das
parcelas de financiamento, até o deslinde da lide.
Irresignação do autor. Inadmissibilidade. Requisitos da
tutela antecipada consubstanciados no art. 300, do CPC,
são concorrentes. Destarte a ausência de um deles,
inviabiliza a pretensão do autor. As alegações e os
documentos carreados aos autos não se mostraram
suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado.
Tampouco demonstraram a impossibilidade da atuação
perfeita e eficaz do Juízo, quando do julgamento da
demanda. De fato, a prova apresentada não pode ser
considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos
autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a
respeito da verossimilhança do direito invocado pela
agravante. Realmente, a aquisição de um veículo, com
aproximadamente dez anos de uso a contar da data de sua
fabricação, não robora, prima facie, a arguição de vício
oculto. Em verdade, a constatação da existência de vício
oculto demanda prova a ser realizada sob o crivo do
contraditório. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronaldo Nonato da
Silva contra r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c
indenização, fundada em compra e venda de bem móvel, ajuizada em face de
Premier Multimarcas e Santana S/A Crédito Financiamento e Investimento.
A propósito, deliberou o Juízo a quo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Defiro a gratuidade. Anote-se.
Indefiro, contudo, a tutela, pois se trata de venda de veículo muito
antigo, adquirido há mais de 90 dias (fl. 32), tendo surgido defeito, segundo a
inicial, desde logo (cf. fl. 2), pelo que não se trata de vício oculto, em princípio, a
indicar inexistência dos pressupostos que justifiquem a inversão do ônus da delonga
processual, antes da instrução.
Em vista do desinteresse da parte autora pela audiência prévia, diante
da ausência de pedido expresso para sua realização, por ora fica dispensada, sem
prejuízo de ulterior designação se houver pedido de qualquer das partes nesse
sentido. Cite-se para resposta no prazo legal. Intimem-se.” (cf. fl. 52, autos de
origem).
Essa a razão da insurgência.
Após relatar os principais fatos da lide (em síntese, que logo após a
aquisição do veículo, ele “parou de funcionar” - fls. 03/04), alega o agravante que
permanece cumprindo suas obrigações junto aos agravados.
E, assim, pleiteou a concessão de tutela antecipada para que os
agravados se abstenham de efetuar novos descontos, ante a existência de vício
oculto no veículo financiado (fl. 04).
Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar
prejuízos (fl. 06).
Ressalta o agravante sua boa fé “pois em 25/02/2019, pagou a 10a
parcela do financiamento, sendo que o veículo encontra-se praticamente 10 meses
numa oficina mecânica, condenado pelo experts da área” (fl. 07).
Requer, por isso, a reforma da r. decisão agravada.
Recurso tempestivo (fls.54, autos de origem) e isento de preparo.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 68/71).
Intimada, a coagravada Santana S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, apresentou contraminuta às fls. 78/80, pelo desprovimento do recurso.
O AR expedido a Premier Multimarcas não retornou ao cartório judicial
(fl. 82).
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1) De início, observo que o recurso não comporta provimento, razão pela
qual é desnecessária nova intimação da coagravada para apresentar contraminuta,
nos termos do artigo 1019, II, NCPC.
Realmente, tendo em vista que a r. decisão agravada será mantida, razão
pela qual não há que se cogitar de prejuízo à parte contrária.
2) Adentrando ao mérito, consignou que afirmou o autor, ora agravante,
que “adquiriu da primeira Requerida um veículo usado de marca TOYOTA,
COROLLA, placa KME - 4702, ano/modelo 2000/2001, PRATA, na data de 25 de
abril de 2018 pela importância irrisória de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos
reais) parcelado em 42 parcelas de R$ 654,59 (seiscentos e cinquenta e quatro reais
e cinquenta e nove centavos), totalizando o montante de R$ 27.492,78 (vinte sete
mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)” (fl. 02, autos de
origem).
Contudo, o veículo apresentou defeitos desde o primeiro dia, tais como:
falta de estabilidade ao dirigir, aquecimento no motor, barulhos e pane.
Defende que situação aponta para a existência de defeito oculto e, por
isso, em sede de tutela provisória, requer a suspensão do contrato e do pagamento
das parcelas, até o deslinde da lide (fl. 05, autos de origem).
A liminar pretendida foi indeferida, como se vê a fl.52, dos autos de
origem, razão da interposição do presente recurso.
E, com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Realmente, não há nos autos elementos suficientes para a concessão
initio litis da tutela pretendida pelo agravante, independentemente do fato da
legislação consumerista ser aplicável à espécie.
Isso porque se a antecipação da tutela jurisdicional é exceção na
sistemática processual, a concessão da medida inaudita altera parte é situação
excepcionalíssima.
Bem por isso, o pedido de antecipação da tutela antecipada deve estar
solidamente fundamentado em elementos que apontem, de maneira segura, a
verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Verossimilhança, segundo entendimento de nossa melhor doutrina,
"decorre da (relativa) certeza quanto à verdade dos fatos” (Teori Albino Zavascki,
Antecipação da Tutela, Saraiva, p. 76).
Outrossim, acrescenta o ilustre autor (ob. citada no parágrafo anterior),
que a tutela antecipada exige mais do que o fumus boni juris.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, na tutela antecipada “exige-se que os fatos, examinados com
base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos”. (Antecipação da
tutela, 3a. Edição Saraiva, p. 73).
Em outras palavras, a prova já carreada aos autos deve ser inequívoca.
Segundo José Roberto dos Santos Bedaque “existirá prova inequívoca
toda vez que houver prova consistente, capaz de formar a convicção do juiz e
respeito da verossimilhança do direito” (CPC Interpretado, diversos autores
coordenados por Antonio Carlos Marcato, Atlas, p. 796).
O C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, "prova inequívoca é
aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão" (REsp. no.
113.368, Primeira Turma, relator Ministro José Delgado, julgamento de 7.04.97).
Examinando-se, pois, o pedido de antecipação de tutela à luz das
transcrições acima efetuadas, a conclusão que se impõe, com as limitações de início
de conhecimento é claro, é a de que não pode ser acolhido.
De fato, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois,
o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a
respeito da verossimilhança do direito invocado pela agravante.
Mais; a prova apresentada é passível de discussão.
Realmente, a aquisição de um veículo, com aproximadamente dez anos
de uso a contar da data de sua fabricação, não robora, prima facie, a arguição de
vício oculto.
Demais disso, considerando que a relação processual ainda não está
completa, não se há falar na probabilidade do direito.
Com efeito, a constatação da existência de vício oculto demanda prova a
ser realizada sob o crivo do contraditório.
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de
ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se
em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental.
Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal,
que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros
termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de
mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa
julgada desde logo" (apud in "Curso de Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II,
Editora Forense, 23a edição, 1999, p. 611/612). (g.n.)
Ora, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autorizar uma sentença de mérito favorável ao agravante, nos termos em que postos
na transcrição doutrinária acima efetuada.
Portanto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Em outras palavras, de rigor a manutenção da r. decisão que denegou
o pedido de antecipação de tutela.
Por fim, não pode passar sem observação, nada há nos autos, com a
máxima vênia, a demonstrar o risco de perecimento, destruição ou deterioração do
bem.
Tampouco há dado a indicar que a não concessão da tutela ensejará
prejuízo à perfeita e eficaz atuação do provimento final.
Do exposto, bem se vê que a concessão da medida pretendida, nos
termos em que se encontra o feito, implicará em decisão contrária ao ordenamento
jurídico, pois, projetará provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros
elementos probatórios necessários ao deslinde da controvérsia.
Confira-se a propósito, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE

AUTORA QUE REQUER, LIMINARMENTE, A DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO
PELO VEÍCULO QUE SE ENCONTRA NA CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA NESSE
MOMENTO PROCESSUAL
PEDIDO PREMATURO QUE PODERÁ SER
APRECIADO EM MOMENTO ULTERIOR, APÓS A FORMAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO DECISÃO MANTIDA. - Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2212727-17.2016.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/11/2016; Data de Registro: 11/11/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
TUTELA DE
URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE PEDIDO DE ENTREGA DE VEÍCULO
RESERVA
RÉUS NÃO CITADOS
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE
NATUREZA ANTECIPADA NESSE MOMENTO PROCESSUAL
PEDIDO
PREMATURO QUE PODERÁ SER APRECIADO EM MOMENTO ULTERIOR,
APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DECISÃO MANTIDA. - Recurso
desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2157252-76.2016.8.26.0000; Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016).
Consigno que esta decisão não impede que, posteriormente, em havendo
nos autos, novos elementos carreados pelas partes, o pedido seja renovado e
apreciado, em outro momento processual.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator